Tribunal: TJMT
Processo: 1015714-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015714-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), ELI PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 065.116.190-87 (AGRAVANTE), Banco do Brasil (AGRAVADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015714-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ELI PORTES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – DECISÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
– CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conformes os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, não é caso de concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015714-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ELI PORTES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Eli Portes de Oliveira.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença (Processo n. 1002853- 70.2020.8.11.0037) movido por Eli Portes de Oliveira em face do Banco do Brasil S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste): determinou que o exequente promova a prévia liquidação do julgamento, mediante a emenda da inicial, bem como indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, na decisão integrativa proferida em sede de Embargos de Declaração (Id. 51997967).

AGRAVO:
explica que se trata de cumprimento de sentença tirada da Ação Civil Pública n.

94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, pela Sociedade Rural Brasileira e pela Federarroz, e diz respeito à diferença de correção monetária em operações rurais.

Sustenta que a liquidação não necessita ser obrigatoriamente por arbitramento, porque caso o executado, aqui Agravado, não apresente os extratos da operação, o cálculo aritmético poderá ser elaborado com base nas informações da cédula rural constante dos autos.

Aduz que além da sentença coletiva não prever, não houve convenção das partes e nem a natureza do objeto da liquidação exige o arbitramento para apuração do valor exequendo, corroborado pelo entendimento do STJ.

Alega, ainda, que não há indícios atuais de que possua capacidade econômica para que possa arcar com os custos do processo, bem como que anexou a documentação comprobatória da necessidade da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e lhe conceder o benefício da gratuidade da justiça.

LIMINAR:
sem pedido de atribuição de efeitos ao Agravo.

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (Id. 54240456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015714-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ELI PORTES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Eli Portes de Oliveira.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença (Processo n. 1002853- 70.2020.8.11.0037) movido por Eli Portes de Oliveira em face do Banco do Brasil S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste): determinou que o exequente promova a prévia liquidação do julgamento, mediante a emenda da inicial, bem como indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, na decisão integrativa proferida em sede de Embargos de Declaração (Id. 51997967).

O cerne deste recurso é saber acerca da necessidade, ou não, da liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que o exequente, aqui Agravante, pretende que sejam apuradas diferenças de correção monetária em operações rurais (Cédulas Rurais Pignoratícias), bem como saber se é caso de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil S.A. e Banco Central do Brasil, a qual objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil, no período de março de 1990.

A referida Ação Civil Pública tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 1o de julho de 1994, julgada procedente em 10 de novembro de 1997, para fixar, como índice de reajuste aplicável às cédulas de crédito rural, cujo débito esteja vinculado à variação das cadernetas de poupança, em março de 1990, o BTNF (41,28%).

Ao receber o Cumprimento Provisório de Sentença promovido por Eli Portes de Oliveira, aqui Agravante, com base no título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, o Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, por considerar tratar-se de condenação genérica, determinou a intimação da parte exequente para que promovesse a prévia liquidação, mediante a emenda da inicial, bem assim ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelo exequente, indeferiu a gratuidade da justiça, por considerar inexistentes os pressupostos legais.

Contra esta decisão recorre o exequente.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante de que é possível a apuração do saldo devedor por mero cálculo aritmético, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a complexidade dos cálculos oriundos de cumprimento de sentença enseja a instalação de procedimento preliminar (artigo 509, inciso I, do CPC), a fim de apurar-se o
quantum debeatur.

Ademais, a decisão
genérica prolatada na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a condição de devedor de título líquido e certo. Em consequência, é necessária a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos, como pretende o Agravante.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.Precedentes
.2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 909.925/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016) (destaquei)

Ao analisar caso semelhante, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 - DECISUM GENÉRICO PROLATADO EM ACP - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
- SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.”
(N.U 0015428-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

Destaca-se, ainda, o posicionamento reiterado desta egrégia Corte de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO RECONHECIDAS – EFICÁCIA DA SENTENÇA - ÂMBITO NACIONAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA E, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DE OFÍCIO DETERMINADA A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - DEMAIS QUESTÕES REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)V - Em que pese o
cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que condenou, de forma genérica, a instituição financeira no pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança
reclamar a prévia liquidação do decisum, tal circunstância não acarreta a extinção prematura da ação, devendo ser, de ofício,
convertida em liquidação de sentença por arbitramento em homenagem ao princípio da economia processual.
”

(TJMT. AI 14177/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC – NÃO CABIMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – NECESSIDADE EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inviável a instauração direta da execução (cumprimento de sentença), sem a prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica e, por si só, não confere quantia líquida e certa.Para que a execução de título judicial seja admitida, necessária a presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Se o valor do crédito exige cálculo complexo, não permitindo mera operação aritmética,
aquele que pretende executar título judicial deve ajuizar, previamente, a liquidação por arbitramento para apuração do valor a que faz jus, em tese, em razão do direito reconhecido na sentença
.Em liquidação de sentença não é aplicável a multa prevista no art. 475-J do CPC, própria da fase de execução.”
(TJMT. AI 96810/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
Os cálculos de sentenças condenatórias referentes aos expurgos inflacionários devem ser previamente apurados em liquidação de sentença por arbitramento
, para somente após a respectiva homologação do laudo pericial se iniciar a fase de cumprimento de sentença.

2. O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de executivo em liquidação de sentença por arbitramento.3. Decisão monocrática mantida.”
(TJMT. Ag 171837/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) (destaquei)

Com efeito, depreende-se que por se tratar de cálculo de débito judicial complexo, revela-se prudente que a apuração do
quantum debeatur
seja feita em sede de liquidação, máxime porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos contábeis, não é dado calcular o valor de condenação, no qual serão considerados complexos índices de correção monetária, situação que revela a insuficiência da elaboração de cálculos aritméticos.

Dessa forma, mostra-se mesmo necessária a liquidação por arbitramento, dada a complexidade dos cálculos a serem elaborados.

Realça-se que os valores apresentados na memória do débito, elaborada a partir dos extratos de operação trazidos pelo banco ou
com base nas informações da cédula rural,
não tornam desnecessária a liquidação de sentença, porquanto o valor devido decorre da aplicação da diferença de correção monetária de modo que é indispensável a realização da liquidação da sentença exequenda.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de justiça gratuita, r
essalta-se que a parte Agravante não trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência
.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil de 2015 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos do § 2o do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento.
” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
” (TJ-MT – Agravo de Instrumento n. 01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016). (destaquei)

Assim, no caso concreto, a parte recorrente aduz não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados, não fornecem dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Nessa linha, conforme se verifica, de todo o processado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

Custas desse recurso pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020